Tribunal: TJSP
Processo: 1006074-93.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Serviços médico-hospitalares prestados pela autora em favor de conveniados/segurados da ré. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Faturas e notas fiscais não adimplidas. Inconformismo que não prospera. Alegação genérica de que a cobrança está em desacordo com os termos do contrato celebrado entre as partes. Ausência de impugnação específica. Exigência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Serviços médico-hospitalares prestados pela autora em favor de conveniados/segurados da ré. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Faturas e notas fiscais não adimplidas. Inconformismo que não prospera. Alegação genérica de que a cobrança está em desacordo com os termos do contrato celebrado entre as partes. Ausência de impugnação específica. Exigência do art. 336 do CPC não atendida. Dever de observância por parte da apelante dos princípios da força obrigatória dos contratados e do dever de boa-fé objetiva no seu cumprimento. Arts. 421 e 422 do CC. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Dicção do art. 373, inc. II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006074-
93.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado ASSOCIAÇÃO SANTA CASA
SAÚDE DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-93.2019.8.26.0032 -Voto no 12.361
2
VOTO N° 12.361
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Serviços médico-
hospitalares
prestados
pela
autora
em
favor
de
conveniados/segurados da ré. Sentença de procedência do
pedido. Apelo da ré. Faturas e notas fiscais não adimplidas.
Inconformismo que não prospera. Alegação genérica de que
a cobrança está em desacordo com os termos do contrato
celebrado entre as partes. Ausência de impugnação
específica. Exigência do art. 336 do CPC não atendida.
Dever de observância por parte da apelante dos princípios
da força obrigatória dos contratados e do dever de boa-fé
objetiva no seu cumprimento. Arts. 421 e 422 do CC. Ré
que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
Dicção do art. 373, inc. II, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 154/156, que julgou procedente o pedido de
cobrança para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$150.582,46,
referentes a serviços médico-hospitalares prestados pela autora aos
segurados, com incidência de correção monetária e de juros de mora
legais em continuação à planilha de cálculos de fls. 27/28. Sucumbente,
a ré foi condenada também ao pagamento das custas, despesas do
processo e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% do
valor da condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 159/165).
Sustenta a recorrente, em suma, que os valores
cobrados pela recorrida são indevidos, visto que estão em desacordo
com os termos do contrato celebrado entre as partes, o que acarretou as
glosas de pagamento em relação a algumas faturas sem que houvesse
uma justificativa plausível para tais cobranças. Por tais motivos, requer a
reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-93.2019.8.26.0032 -Voto no 12.361
3
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, Foram trazidas à baila as razões de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo seu
conhecimento.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE ARAÇATUBA em face de SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, referente a notas
fiscais de serviços médico-hospitalares prestados em favor de
conveniados da ré.
Citada, a ré ofereceu contestação a fls. 95/103
alegando e sua defesa, basicamente, as mesmas questões suscitadas nas
razões da apelação.
O Órgão de primeiro grau julgou procedente o
pedido por entender que cabia à ré a prova da irregularidade da
cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.
Inconformada, recorre a demandada.
Pois bem.
A autora alega que a ré deixou de adimplir as notas
fiscais apontadas na inicial, não obstante ter prestado regularmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-93.2019.8.26.0032 -Voto no 12.361
4
serviços médico-hospitalares em favor dos conveniados/segurados da ré.
Por seu turno, a apelante alega que a cobrança é
indevida, uma vez que os valores faturados estão em desacordo com os
termos do contrato celebrado entre as partes.
A r. sentença julgou procedente o pedido sob os
seguintes fundamentos jurídicos:
“[...] Trata-se de ação de cobrança, devido aos serviços
prestados pela requerente aos segurados da requerida. Pois bem. Conforme se
verifica nos autos, houve prestação de serviços hospitalares conforme faturas de
pagamento anexado. No caso sob análise, a existência do plano de saúde firmado
entre as partes é incontroverso, pois nenhuma das partes contestou a existência do
mesmo. A parte requerida alega que as faturas demonstradas pela parte autora não
estão de acordo com o referido contrato de prestação de serviço, todavia, a requerida
não juntou qualquer peça ou demonstrativo infirmando o alegado e documentos
trazidos pela autora. A contestação constitui o ônus processual da requerida,
gerando consequências processuais prejudiciais, quando não apresentada no prazo
legal, tão pouco, impugnadas de forma específica os fatos que fundamentam a
pretensão social. Os documentos representativos das razões das partes deve vir com a
inicial ou contestação, nos termos do artigo 434, do CPC. Destarte, o requerido não
trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse que as faturas apresentadas pelo
autor estariam realmente em descordo com o contrato de prestação de serviço; não
existe então, alegação ou documento que afaste a inadimplência. A atualização
monetária e os juros de mora decorrem do inadimplemento. [...]”
E o entendimento adotado pelo r. juízo de primeiro
grau deve prosperar na medida em que a parte apelante não trouxe
elementos suficientes a ilidir o seu embasamento.
O Código de Processo Civil impõe ao réu o ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-93.2019.8.26.0032 -Voto no 12.361
5
impugnação específica no artigo 336 do Código de Processo Civil, in
verbis;
“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a
matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido
do autor e especificando as provas que pretende produzir.”
Nesse contexto, a apelante não nega que os serviços
foram efetivamente prestados e limita a alegar genericamente que a
cobrança está em desacordo com os termos do contrato firmado entre as
partes. Não aponta quais os valores que compõem as notas fiscais
apontadas na inicial seriam indevidos, tampouco indica as cláusulas do
contrato supostamente violadas.
No tange a força obrigatória dos contratados e o
dever de boa-fé objetiva no seu cumprimento, o Código Civil disciplina
que:
“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites
da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas,
prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
No caso concreto, quem está a descumprir os
dispositivos legais em comento é a própria apelante, porquanto não foi
capaz de produzir prova mínima no sentido de que os valores cobrados
pela apelada estão incorretos ou são indevidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-93.2019.8.26.0032 -Voto no 12.361
6
Logo, o decreto de procedência do pedido de
cobrança era mesmo de rigor, uma vez que a demandada não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.
No caso, a ré apresentou contrarrazões, razão pela
qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração dos
honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 17%
(dezessete por cento) do valor total e atualizado da condenação,
sopesados os trabalhos realizados em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora